Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706160-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERREIRA ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ZERO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ferreira Rosa Sociedade de Advogados contra decisão sob o ID 82819750 prolatada em cumprimento de sentença deflagrado em face de Zero Comércio e Distribuição de Produtos de Telecomunicação Ltda., em que o d. Juízo a quo indeferiu o requerimento de adjudicação do crédito penhorado no rosto dos autos no 1006106-64.2014.8.26.0100, uma vez que inexiste previsão legal. Salientou o magistrado que “O CPC, ao tratar do assunto, limita-se a autorizar a penhora destes direitos no art. 860, devendo ser realizado o devido registro, hipótese em que caberá ao exequente apenas os ‘bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado’”. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a legislação processual civil, em seus artigos 876 e 877, permite a adjudicação do bem penhorado, sem realizar qualquer exceção. Argumenta ser ressalvado pelo CPC apenas o direito de preferência dos demais sócios de uma sociedade da qual um dos sócios teve as quotas sociais penhoradas. Acrescenta que o devedor responde pela dívida exequenda com todo o seu patrimônio, em conformidade com o artigo 789 do CPC, sendo que o crédito é um bem perfeitamente penhorável, nos termos dos artigos 835, XIII e 855/860, do mesmo Codex. Aduz que os artigos 824, 825, 876 e 877 do CPC cuidam da adjudicação e são plenamente aplicáveis à penhora de crédito. Defende que a adjudicação é forma preferencial de pagamento do débito exequendo, o qual, no caso, soma mais de sete milhões de reais. Afirma inexistir nos autos qualquer discussão acerca de preferências ou outras penhoras sobre o mesmo crédito, não havendo que se falar em prejuízo de outros eventuais credores. Salienta que a adjudicação é mais vantajosa à parte executada, já que o exequente poderá ficar com o bem pelo valor de sua avaliação, ao passo que, se realizada a hasta pública, o bem poderá ser alienado em até 50% do valor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada, desde logo, a adjudicação do crédito penhorado nos autos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID 23663690 e ID 23663691). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. O ordenamento processual civil disciplina a penhora no “rosto dos autos” em seu o artigo 860 do Diploma Processual Civil, verbis: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. A mais abalizada doutrina, em comentários à mencionada norma processual, leciona, in verbis: (...) Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo a demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto da alienação do bem penhorado diretamente ao vendedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, pp. 1.471/1.472, grifo nosso) Ao que se denota, a tese invocada pelo agravante acerca da possibilidade de adjudicação de crédito penhorado no rosto dos autos no 1006106-64.2014.8.26.0100 não se sustenta. Com efeito, o artigo 860 do CPC se mostra claro ao dispor que caberá ao exequente apenas os “bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Não há, pois, qualquer previsão legal no sentido de que o exequente possa suceder o executado a fim de adjudicar bens penhorados naquele feito, como bem pontuou o magistrado a quo. Oportuno realçar, ademais, que, embora o artigo 825 do CPC[1] indique a ordem de preferência legal quanto aos atos expropriatórios, estando a adjudicação em primeiro lugar, o regramento tem aplicação apenas no próprio feito executivo em que realizada a penhora. Nesse contexto, inexistente qualquer respaldo jurídico para a pretensão da parte credora, o indeferimento da liminar vindicada é medida de rigor. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 825. A expropriação consiste em: I - adjudicação; II - alienação; III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora